Tribunal: STF
Processo: ADI 3318
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR (eDOC 105) formula pedido de ingresso nos autos da presente ação direta na qualidade de amicus curiae.



    Decido.



    O  amicus curiae  revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138,  caput  , do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do  amicus curiae.



    Considerando que a presente ação direta busca examinar o alcance dos poderes investigatórios do Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores da República, além de possuir ampla representatividade de sua categoria, como já reconhecido em precedentes deste Tribunal, pode contribuir para solucionar esse matéria de grande repercussão social.



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, a Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente